Tribunal: TJMT
Processo: 1009877-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009877-56.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WALDER ALVARENGA NETO - CPF: 089.159.986-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVES MARTINS - CPF: 186.719.768-58 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WALDER ALVARENGA NETO - CPF: 089.159.986-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLESON PEREIRA DA COSTA - CPF: 014.098.781-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009877-56.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO ALVES MARTINS
IMPETRANTE: WALDER ALVARENGA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. EMPREITADA CRIMINOSA ORGANIZADA COM VEÍCULO “BATEDOR” E INTERNET VIA SATÉLITE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUADRO ATUAL GRAVE E TRATAMENTO MÉDICO ASSEGURADO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO ALVES MARTINS contra decisão do Juízo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 c/c art. 40, V, e 35 da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar; e (ii) estabelecer se as condições de saúde do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de mais de 14 kg de entorpecentes (pasta-base de cocaína, skank e maconha), transportados em operação interestadual com estrutura logística organizada, evidencia gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, legitimando a prisão preventiva.

A utilização de veículo “batedor” e de antenas de internet via satélite (
Starlink
) para comunicação constante entre os envolvidos demonstra planejamento e sofisticação da empreitada criminosa, reforçando a necessidade da custódia cautelar para prevenção de novas infrações penais.

O fato de o paciente residir em outro Estado da Federação e não possuir vínculos com o distrito da culpa evidencia risco de fuga e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A existência de antecedentes criminais, com confissão de duas condenações anteriores por receptação, indica reiteração delitiva e reforça a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação contemporânea da gravidade do quadro clínico e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, circunstâncias não demonstradas nos autos, uma vez que os documentos médicos apresentados são pretéritos. Ademias, informações da unidade prisional comprovam que o paciente recebe acompanhamento médico e nutricional contínuo, com tratamento medicamentoso específico e encaminhamento a especialista, evidenciando a prestação adequada de assistência à saúde intramuros.

O próprio deslocamento interestadual do paciente por milhares de quilômetros conduzindo veículo automotor fragiliza a alegação de debilidade física incapacitante apta a justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, aliada à estrutura logística organizada para o transporte interestadual, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de antecedentes criminais e a ausência de vínculos com o distrito da culpa evidenciam risco de reiteração delitiva e de fuga, justificando a manutenção da custódia cautelar. 3. A prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova contemporânea da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, não sendo suficiente a mera existência de doença quando demonstrado o atendimento médico adequado no sistema penitenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009877-56.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO ALVES MARTINS
IMPETRANTE: WALDER ALVARENGA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCELO ALVES MARTINS, contra ato comissivo do Juízo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico – art. 33 c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, que: a) a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e idônea; b) a prisão domiciliar mostra-se necessária, visto que o
“paciente é portador de fasceíte necrotizante em fase pós operatória, apresentando ferida cirúrgica extensa decorrente de procedimento de fasciotomia, com necessidade de acompanhamento médico contínuo e curativos frequentes”
, além de possuir
“histórico clínico relevante, incluindo diabetes mellitus tipo uma talassemia, associada a anemia crônica, episódios prévios de trombose venosa profunda, hipertensão arterial sistêmica e quadro infeccioso grave em membro inferior com repercussão sistêmica”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou, alternativamente, substituir a segregação provisória por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Gilberto Giraldelli, em plantão judiciário.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009877-56.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia [oferecida em 13.3.2026] expõe que:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 20 de fevereiro de 2026, por volta de 10h45, em via pública, no município de Ribeirão Cascalheira/MT, Marcelo Alves Martins e Warleson Pereira da Costa, com consciência e vontade, associaram-se para praticar tráfico de drogas; Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 20 de fevereiro de 2026, por volta de 10h45, em via pública, no município de Ribeirão Cascalheira/MT, Marcelo Alves Martins e Warleson Pereira da Costa, com consciência e vontade, adquiriram, transportaram e trouxeram consigo, para fins de traficância entre Estados da Federação, 5,850 kg de maconha e 8,200 kg de cocaína, conforme Termo de Apreensão de Id 225878224.

As investigações policiais esclareceram que, nas condições de tempo e local acima descritas, após troca de informações entre a Agência Regional de Inteligência e a Polícia Rodoviária Federal, Policiais Militares interceptaram dois veículos que atuavam em conjunto para o transporte interestadual de entorpecentes, um Chevrolet/Onix Plus (placas RVM1J70), conduzido pelo denunciado Warleson Pereira da Costa e utilizado para transportar a carga ilícita, e um Renault/Kwid Zen (placas QVO3B28), conduzido pelo acusado Marcelo Alves Martins, atuando como veículo batedor.

Durante a abordagem, os policiais militares localizaram no interior do veículo de Warleson 08 (oito) tabletes de pasta base de cocaína, com peso aproximado de 8,200 kg, 02 (dois) tabletes de maconha com peso aproximado de 2,150 kg, e 03 (três) tabletes de Skank/Super Maconha com peso aproximado de 3,700 kg. Foram apreendidos, ainda 02 (dois) equipamentos de internet via satélite Starlink (um em cada veículo), 04 (quatro) aparelhos celulares e os dois veículos utilizados na operação.

Diante disso, Marcelo Alves Martins e Warleson Pereira da Costa foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia, ocasião em que confessaram a prática delitiva: O acusado Warleson relatou que recebeu o entorpecente em Cuiabá/MT de um indivíduo desconhecido, tendo como destino final um posto desativado nas proximidades de Canaã dos Carajás/PA (Id 225878228). Por sua vez, Marcelo admitiu ter sido recrutado para atuar como batedor, mediante promessa de pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ciente de que se tratava de transporte de entorpecentes (Id 225878234).

Ante o exposto, o Ministério Público DENUNCIA Marcelo Alves Martins e Warleson Pereira da Costa, como incursos no art. 33 c/c art. 40, inciso V, e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006 (...).”

Extrai-se dos autos que, no dia 20.2. 2026, na rodovia BR-158, no município de Ribeirão Cascalheira/MT, a equipe da Polícia Militar realizou a abordagem de dois veículos que trafegavam em comboio, com o objetivo de reprimir o tráfico interestadual de substâncias entorpecentes.

Após o recebimento de informações acerca do deslocamento suspeito, os agentes policiais visualizaram um Renault Kwid Zen e um Chevrolet Onix Plus, iniciando a abordagem dos automóveis.

O veículo Renault Kwid, conduzido pelo paciente MARCELO, seguia à frente e supostamente atuava na função de “batedor” para a carga ilícita que era transportada no segundo automóvel.

No interior do veículo Chevrolet Onix, conduzido pelo corréu Warleson Pereira da Costa, os agentes policiais encontraram aproximadamente: a) 8,2 kg de pasta base de cocaína; b) 2,15 kg de maconha; e c) 3,7 kg de
skank
.

Durante o interrogatório em sede policial, o paciente MARCELO confessou a prática delitiva, relatando que aceitou a proposta de trabalho na cidade de Campo Grande/MS e que o carregamento do entorpecente ocorreu em um posto de combustível em Cuiabá/MT. Asseverou, ainda, que receberia a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para realizar o serviço de batedor até o destino final, na cidade de Canaã dos Carajás, no Estado do Pará.

Os agentes policiais também informaram que foram encontradas antenas da marca
Starlink
instaladas em ambos os veículos, utilizadas para viabilizar a comunicação ininterrupta entre o paciente e o corréu via internet durante o trajeto.

Na audiência de custódia, o juiz singular converteu o flagrante em custódia preventiva, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“Quanto à manutenção da prisão – requerimento de conversão em prisão preventiva -, verifico que as provas de existência do crime e os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos e nos laudos de constatação acostado aos autos.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e para assegurar que a lei penal seja aplicada. A gravidade é concreta: foram apreendidos mais de 14 kg de entorpecentes (pasta base, skank e maconha), transportados entre estados com apoio logístico de internet via satélite.

Tais circunstâncias indicam perigo real e risco de que, em liberdade, os autuados voltem a delinquir ou fujam da aplicação da justiça, já que não possuem vínculo com o distrito da culpa.

Ora, resta presente a hipótese do art. 312, §2o, III, do CPP, considerando a quantidade e variedade da droga apreendida indica elementos concretos de risco à ordem pública. As medidas cautelares alternativas, como tornozeleira, não são suficientes neste caso.

No tocante à prisão domiciliar humanitária, entendo que o

setor de saúde do estabelecimento prisional deverá tomar as providências necessárias para assegurar a integridade física do custodiado, não sendo o caso de adoção desta medida específica requerida, em razão da fundamentação supra e necessidade de perícia específica. Frise-se, neste ponto, que os documentos médicos acostados não são atuais
. Pelo exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

Não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, o juiz singular fundamentou a necessidade da medida extrema na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte interestadual de significativa quantidade e variedade de entorpecentes [superior a 14 kg de pasta-base de cocaína, skank e maconha], bem como pela estrutura logística sofisticada empregada na empreitada criminosa, que contava, inclusive, com veículo “batedor” e sistema de comunicação via satélite [
Starlink
]
,
utilizados para burlar a fiscalização estatal e assegurar o êxito da atividade ilícita.

O juízo de origem também consignou a existência de risco de fuga, destacando que o paciente reside em outro Estado da Federação [Minas Gerais] e não possui vínculos com o distrito da culpa.

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutro giro, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Ademais, na delegacia, o paciente admitiu possuir duas condenações pelo crime de receptação, nas Comarcas de Frutal/MG e Iturama/MG.

Assim sendo, a reiteração delitiva, aliada à gravidade do tráfico interestadual ora apurado, evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

No que concerne à prisão domiciliar, fundamentada na alegada debilidade física do paciente, cumpre destacar que o juízo de origem consignou que os documentos médicos apresentados pela defesa são antigos.

Neste
habeas corpus
, o acervo documental juntado também se refere a atendimentos médicos [acompanhados de fotografias] e a diagnósticos ocorridos entre os anos de 2020 e 2024, razão pela qual não reflete o estado clínico atual do paciente nem comprova a existência de condição de saúde contemporânea ao fato delituoso que justifique a concessão da medida excepcional pretendida.

De mais a mais, em consulta à ação penal de origem, constata-se a oportuna juntada do Ofício no 097/2026/UPAB, subscrito pelo Diretor da Penitenciária de Água Boa, atestando que o paciente vem recebendo atendimento médico e nutricional contínuo.

O referido documento confirma que o paciente é acompanhado por profissionais de saúde, encontrando-se em tratamento medicamentoso específico [com Cefalexina, Insulina NPH, Metformina XR, Enalapril e Dipirona], além de ter sido instituída dieta específica [hipossódica e hipolipídica] por nutricionista da unidade, destinada ao controle de hipertensão arterial, diabetes e processo infeccioso.

Consta, ainda, do documento que o paciente já foi encaminhado para avaliação com especialista em cirurgia vascular, a fim de acompanhar a ferida infecciosa existente em seu membro inferior,
in verbis
:

“Em atenção à determinação de Vossa Excelência, informamos que o custodiado MARCELO ALVES MARTINS, foi devidamente atendido e avaliado pelo médico desta unidade em 23/02/2026, ocasião em que foram adotadas as medidas necessárias ao seu quadro clínico pelo profissional responsável. Conforme relatório médico, que segue anexo: "Paciente hipertenso e diabético, em atendimento por suposto processo infeccioso em perna direita, já com tratamento instituído. Encaminhado ao especialista em cirurgia vascular para melhor acompanhamento e avaliação. "(sic). Na mesma data, o paciente foi atendido pela nutricionista da unidade e, após avaliação profissional, foi instituída dieta hipossódica e hipolipídica, em conformidade com suas necessidades de saúde. No tocante à terapêutica medicamentosa, conforme registrado em prontuário, foram prescritas pelo médico as seguintes medicações: Cefalexina, Insulina NPH, Metformina XR, Enalapril e Dipirona. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.”

Portanto, resta evidenciado que o Estado vem cumprindo o dever de assistência à saúde do paciente, inexistindo prova de que a unidade prisional seja incapaz de fornecer o seu tratamento médico.

A mera existência de enfermidade, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando demonstrado que o acompanhamento médico adequado é prestado intramuros.

Outrossim, há um dado objetivo extraído do próprio depoimento do paciente prestado na delegacia que enfraquece a alegação de debilidade extrema e incapacitante: partindo de sua residência em Contagem/MG, ele deslocou-se até Campo Grande/MS para retirar o veículo

e, posteriormente, carregou os entorpecentes em Cuiabá/MT, passando então a conduzi-lo na função de “batedor” até o momento de sua prisão em Ribeirão Cascalheira/MT.

O trajeto já percorrido e o percurso que ainda restava até o destino final das drogas, em Canaã dos Carajás/PA, totalizariam milhares de quilômetros ao volante, atividade que exige plenas condições físicas e mentais.

Assim, se o paciente realmente se encontrasse em estado de saúde tão grave e debilitante como sustenta o impetrante, não teria condições de suportar o desgaste inerente a uma longa viagem interestadual conduzindo veículo automotor.

Nesse cenário, não se identificam elementos concretos capazes de justificar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026